Tribunal: TJSP
Processo: 1044379-31.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
res citadas como fundamento da buscada equiparação, editadas especificamente para servidores do quadro do Tribunal de Contas, ao qual não participa o autor e tampouco guarda qualquer relação com a Autarquia ré – Prêmio Incentivo – Verba de natureza indenizatória que permite enquadramento em diferentes graus, em conformidade com a natureza dos cargos ocupados – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1044379-31.2018.8.26.0114; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão à revisão geral anual de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia – Inviabilidade – Norma constitucional de eficácia limitada, a exigir lei específica – Incumbência do Poder Executivo, mediante aprovação orçamentária pelo Legislativo – É vedado ao Judiciário alterar vencimentos de servidores públicos – Súmulas 339 e 37 do C. STF – Leis

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão à revisão geral anual de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia – Inviabilidade – Norma constitucional de eficácia limitada, a exigir lei específica – Incumbência do Poder Executivo, mediante aprovação orçamentária pelo Legislativo – É vedado ao Judiciário alterar vencimentos de servidores públicos – Súmulas 339 e 37 do C. STF – Leis Complementares citadas como fundamento da buscada equiparação, editadas especificamente para servidores do quadro do Tribunal de Contas, ao qual não participa o autor e tampouco guarda qualquer relação com a Autarquia ré – Prêmio Incentivo – Verba de natureza indenizatória que permite enquadramento em diferentes graus, em conformidade com a natureza dos cargos ocupados – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044379-31.2018.8.26.0114, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOÃO LUIZ
BARROS, é apelado SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114 - Comarca de São Vicente - Voto no 34.435 - lt
2
Voto no 34.435
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114
Comarca: São Vicente
Apelante: JOÃO LUIZ BARROS
Apelada: SUPERINDENTÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS -
SUCEN
JUIZ: Fábio Francisco Taborda
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pretensão à revisão geral
anual de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia
Inviabilidade Norma constitucional de eficácia limitada, a exigir
lei específica
Incumbência do Poder Executivo, mediante
aprovação orçamentária pelo Legislativo É vedado ao Judiciário
alterar vencimentos de servidores públicos Súmulas 339 e 37 do
C. STF
Leis Complementares citadas como fundamento da
buscada equiparação, editadas especificamente para servidores do
quadro do Tribunal de Contas, ao qual não participa o autor e
tampouco guarda qualquer relação com a Autarquia ré Prêmio
Incentivo
Verba de natureza indenizatória que permite
enquadramento em diferentes graus, em conformidade com a
natureza dos cargos ocupados Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente às fls.
131 por João Luiz Barros nos autos de ação ordinária que move em face da
Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN, contra a r. sentença de
fls. 110/118, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido,
carreando à parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuita.

Apela o autor a insistir na pretensão inicial, salientando que a
Constituição Federal veda índice distinto de reajuste anual entre servidores da
mesma unidade da Federação, e não entre cargos ou carreiras, como se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114 - Comarca de São Vicente - Voto no 34.435 - lt
3
constar na r. sentença.
Assevera que em se tratando de revisão anual e não de
reestruturação de carreiras, o reajuste concedido aos Servidores do Tribunal de
Contas nos anos de 2014 e 2017 deve ser estendido às demais categorias do
serviço público estadual, pena de quebra ao tratamento isonômico insculpido
na Constituição Federal.

Pleiteia, ainda, o nivelamento de “aumento de salário” concedido
a título de prêmio-incentivo, de forma escalonada e com valores distintos aos
servidores, bem como dos reflexos pecuniários nas parcelas em atraso.

Requer o provimento do recurso, julgando-se totalmente
procedente a ação para incorporação na sua remuneração dos reajustes de
5,68% e 4,76%, e a adequação do adicional recebido a título de prêmio-
incentivo; e pagamento dos atrasados (fls. 132/135).

Sem contrarrazões (fls. 144).

É o relatório.

Ingressou o autor, servidor estadual lotado na Autarquia Estadual
SUCEN Superintendência de Controle de Endemias, com ação ordinária
visando revisão salarial, pleiteando reajustes salariais previstos na Lei
Complementar no 1.244/2014 e Lei Complementar no 1.312/2017, concedidos
a título de revisão geral anual aos servidores do Tribunal de Contas do Estado;
bem como equiparação ou “nivelamento” do prêmio incentivo concedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114 - Comarca de São Vicente - Voto no 34.435 - lt
4
forma escalonada e não linear aos servidores da Sucen, a fim de sanar violação
ao princípio da isonomia.
O pedido foi julgado improcedente, dando azo ao inconformismo.
A irresignação não comporta acolhida, merecendo prevalecer a r.
sentença pelos bem lançados fundamentos, cujas razões ora se adota para
evitar repetições desnecessárias, nos termos do permissivo contido no artigo
252 do Regimento Interno desta A. Corte, conforme jurisprudência deste E.
STJ1.

Como bem pontuado na r. sentença, a revisão geral anual é direito
inequivocamente assegurado aos servidores públicos no art. 37, X, da
Constituição Federal, e art. 115, XI, da Constituição Estadual. Porém, trata-se
de normas constitucionais de eficácia limitada, dependente de leis específicas,
conforme disposição constitucional introduzida pela EC 19/98, por iniciativa
do Administrador Público (Chefe do Poder Executivo) e mediante aprovação
orçamentária (Legislativo), sendo, portanto, vedado ao Poder Judiciário alterar
vencimentos dos servidores públicos, ainda que se trate de reajuste e subsídios,
como já assente na Súmula no 339 e posteriormente na Súmula Vinculante no
37 do C. STF, ambas do mesmo teor:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento
de isonomia”.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114 - Comarca de São Vicente - Voto no 34.435 - lt
5
Nesse sentido, o escólio de Hely Lopes Meirelles:
Os vencimentos padrão e vantagens só por lei específica (reserva legal
específica) podem ser fixados ou alterados (art. 37, X), segundo as
conveniências e possibilidades da Administração. (...) O aumento de subsídio
e de vencimentos padrão e vantagens dos servidores públicos depende de lei
específica, observada a competência constitucional para a iniciativa
privativa em cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do Executivo a
iniciativa é exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, §1o, II, “a”). É uma
restrição fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o
Executivo está em condições de saber quando e em que limites pode majorar
a retribuição de seus servidores2.

A corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE
INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de
indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser
atribuição privativa do Poder Executivo. (RE 520630 AgR, Relatora: Min.
Cármen Lúcia, 1aTurma, j.22/05/2007).

Logo, a pretensão do autor em obter revisão remuneratória via
judicial encontra óbice constitucional.

No mais, as Leis Complementares Estaduais nos 1.244/2014 e
1.312/2017 utilizadas como referência no pedido, foram editadas com
finalidade específica de revisão anual aos servidores do Quadro da Secretaria
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos da reserva de
2 Direito Administrativo Brasileiro. 29a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 457/458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114 - Comarca de São Vicente - Voto no 34.435 - lt
6
iniciativa prevista em sua Lei Orgânica3, ao qual não pertence o autor e não
guarda qualquer relação com a Autarquia ré.

Melhor sorte não socorre ao apelante quanto ao Prêmio Incentivo,
que também sofre a mesma vedação. Trata-se de verba de caráter indenizatório
e que concebe, portanto, distinguir diversos graus de enquadramento distintos
para cargos de naturezas distintas, inexistindo fundamento a justificar a
“equiparação” de todos os funcionários aos Coordenadores de Saúde ou
Enfermeiros, tal como pretendido.
Destarte, os argumentos recursais não possuem o condão de
desconstituir os fundamentos da r. sentença proferida em consonância com
precedentes jurisprudenciais desta E. Corte, a saber:
APELAÇÃO Servidor Público Estadual Superintendência de Controle de
Endemias Reajustamento de vencimentos Encargo do Chefe do Poder
Vedação
ao
Judiciário

A
pretensão
de
reajustamento
de
remuneração/proventos anual e com base em índices de atualização
monetária propostos, com base na EC-19/98, é dependente da iniciativa
legislativa do Chefe do Executivo, não cabendo ao Judiciário a função
legislativa, tampouco cabível o pedido de indenização. Prêmio de incentivo
Pretensão de reajuste na mesma proporção da verba paga aos
"Coordenadores de Saúde ou alternativamente os Enfermeiros"

Descabimento Cargos distintos, de áreas e níveis diferentes Observância
da Súmula Vinculante no 37. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1044367-17.2018.8.26.0114; Relator: Danilo Panizza; 1a
Câmara de Direito Público; j. 14/05/2020).
SERVIDOR PÚBLICO. Revisão geral anual de vencimentos. Pretensão de
aplicação dos efeitos das Leis Complementares no 1.244/14 e no 1.312/17.
Artigo 37, X, da Constituição Federal. Aplicabilidade restrita aos servidores
do Tribunal de Contas do Estado, que tem competência exclusiva para
3 LC no 709/1993: Artigo 3o. São atribuições do Tribunal de Contas: III - propor à Assembléia Legislativa a
criação ou a extinção de cargos de seus serviços auxiliares e a fixação dos respectivos vencimentos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044379-31.2018.8.26.0114 - Comarca de São Vicente - Voto no 34.435 - lt
7
propor alterações nos vencimentos de seus servidores nos termos do art. 3o,
III, da Lei Complementar no 709/93. Impossibilidade de nivelamento do valor
proporcional do benefício em relação aos vencimentos de cada cargo.
Adicional de insalubridade. Impossibilidade de alteração a título de
isonomia. Súmula Vinculante no 37. Sentença mantida. Recurso conhecido e
não provido. (Apelação Cível 1001030-13.2019.8.26.0576; Relatora: Vera
Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; j. 26/08/2019).
Servidor público estadual; Revisão geral anual de vencimentos Artigo 37,
X, da Constituição Federal Iniciativa de lei privativa do Chefe do Poder
Executivo Lei Estadual 12.391/06 Ausência de fixação de índice de
reposição Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário
Leis Complementares no 1.244/14 e 1.312/17 Aplicabilidade restrita aos
servidores do Tribunal de Contas do Estado, que tem competência exclusiva
para propor alterações nos vencimentos de seus servidores nos termos do
art. 3o, III da Lei Complementar no 709/93 Recurso desprovido, nesta
parte; Prêmio-incentivo Pretensão de "nivelamento" do valor proporcional
do benefício em relação aos vencimentos de cada cargo Ausência de
previsão legal Impossibilidade de alteração a título de isonomia Súmula
Vinculante no 37
Recurso desprovido, nesta parte; Recurso do autor
desprovido. (Apelação Cível 1044366-32.2018.8.26.0114; Relatora: Luciana
Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; j. 19/07/2019).
De rigor a rejeição do reclamo, sendo imperativa, dessarte, a
majoração dos honorários advocatícios para 17%, diante do decaimento
recursal, com fulcro do art. 85, § 11, do CPC.

Ante ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)